Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003683-20.2016.8.07.0000 RECORRENTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO MACHADO GUIMARAES RECORRIDOS: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO MACHADO GUIMARAES, RAIMUNDO DIAS IRMAO JUNIOR, ROGERIO DA SILVA LEAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da manifestação do recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS lançada no ID no 40961257 (perda superveniente do interesse recursal), dou por prejudicado o recurso especial interposto no ID no 14272503 – págs. 161/175, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Outrossim, mantenham-se os recursos constitucionais interpostos por AGNELO DOS SANTOS QUIEIROZ e OUTRO sobrestados, nos termos da decisão de ID no 40285218. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007